Tribunal: TJDFT
Processo: 0731196-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO MANTIDO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg), com o objetivo de localizar ativos financeiros em nome da executada, não alcançados pelo sistema SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg), como medida subsidiária e excepcional para localização de ativos financeiros do executado, quando esgotadas, sem êxito, as diligências típicas previstas no sistema SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SISBAJUD contempla instituições financeiras bancárias e não bancárias, incluindo distribuidoras de títulos, corretoras e entidades abertas de previdência complementar, tornando desnecessária a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSeg para fins de localização de ativos.
4. A jurisprudência do STJ reconhece o caráter excepcional das medidas que visam à cooperação judicial na busca de bens, exigindo o esgotamento das vias ordinárias e a demonstração de imprescindibilidade da diligência requerida.
5. A previdência privada, por sua natureza alimentar e finalidade de complementar a aposentadoria, goza de proteção legal contra a penhora, nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo exceções não aplicáveis ao caso.
6. A ausência de indícios concretos da existência de novos ativos financeiros e a ineficácia das diligências anteriores realizadas pelo SISBAJUD afastam a plausibilidade jurídica do pedido de expedição dos ofícios.
7. A decisão recorrida respeita os princípios da cooperação judicial, da eficiência processual e da duração razoável do processo, inexistindo violação ao dever de efetividade da tutela executiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, II e IV, 789, 832 e 833, IV; Lei 4.595/1964, arts. 1o e 17.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no AI 856.552/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23/04/2014; STJ, EDcl no AgRg no AI 843.321/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 08/10/2008; TJDFT, Acórdão 2018364, 0715482-04.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho, j. 03/07/2025, DJe 22/07/2025; Acórdão 1339254, 0737342-37.2020.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 06/05/2021, DJe 28/06/2021; Acórdão 1945222, 0729598-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho, j. 14/11/2024, DJe 28/11/2024.